Tribunal: TJPA
Processo: 0001246-17.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001246-17.2018.8.14.0040

APELANTE: CARLOS EDUARDO SANTOS AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0001246-17.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Parauapebas

APELANTE:
CARLOS EDUARDO SANTOS AZEVEDO
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. IMPROVIMENTO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. SÚMULA 14 DO TJEPA. CONFISSÃO. RECONHECIDA SEM REPERCUSSÃO NO QUANTUM DE PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS EDUARDO SANTOS AZEVEDO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018), fixando pena de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, além de 14 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

II - A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões:
(i) se é cabível o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, ante a ausência de apreensão e perícia do artefato;

(ii) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão e aplicado redutor da pena;

(iii) se é possível a realização de detração penal nesta fase processual.

III - A pretensão de afastamento da causa de aumento do uso de arma de fogo não merece acolhida, porquanto as provas orais colhidas durante a instrução demonstram de forma coerente e convergente o uso ostensivo de arma de fogo durante a prática criminosa, sendo desnecessária a apreensão do artefato ou realização de perícia, nos termos da Súmula 14 do TJEPA.

IV - A confissão foi reconhecida na sentença e valorada como circunstância atenuante, não ensejando redução da pena aquém do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

V - A detração penal somente se justifica quando implicar alteração do regime inicial de cumprimento da pena, o que não ocorreu no caso, razão pela qual sua apreciação compete ao Juízo da Execução Penal, conforme preceitua o art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

VI – Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS EDUARDO SANTOS AZEVEDO
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas que o condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma, previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), cominado a pena de 05(cinco) anos, 07 (sete) meses e

06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, fixando o regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pugnando pelo decote da majorante do uso de arma, pela incidência da atenuante da confissão e a aplicação da detração.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

“Consta do anexo procedimento policial que no dia 01 de fevereiro de 2018, por volta de 04hs10m, a vítima VALMIR PEREIRA DE SOUSA estava dormindo em sua residência, localizada na Rua D-08, bairro Cidade Jardim, neste município, juntamente com sua família, quando foi surpreendido por quatro sujeitos que invadiram o local, os quais mediante grave ameaça, utilizando-se de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, fazendo todos que estavam na residência como reféns.

Na ocasião, os sujeitos antes referidos subtraíram os seguintes objetos; 01 (um) aparelho de TV SAMSUNG SMART 49", 01 (um) aparelho celular SAMSUNG S4. cor PRETA, 01 (um) aparelho celular SAMSUNG S5, cor BRANCA, 01 (um) aparelho celular SAMSUNG, cor ROSA, 01 (uma) câmera digital SONY, 01 (um) relógio TECNOS, 01 (um) cordão e 01 (um) pingente “ferradura", ambos de ouro, 01 (uma) aliança de ouro, 01 (um) anel de ouro, 01 (um) aparelho de dvd portátil SONY, várias peças de roupa, 01 (um) som automotivo e 01 (um) veículo tipo caminhonete S10 FLEX, cabine dupla, cor BRANCA.

Após a subtração os sujeitos empreenderam fuga do local.

Consta, ainda, que durante a ação delituosa, os sujeitos tentaram abusar sexualmente da vítima ALMENIA MARIA TEIXEIRA SETUVAL, esposa da vítima VALMIR, a qual estava com quase 2 meses de gestação, sendo que em razão da tentativa de estupro, a vítima ALMENIA começou a ter um sangramento.

Em seguida, a vítima VALMIR acionou uma GU da GM, relatando os fatos acima narrados, a qual passou a empreender diligências a fim de identificar e localizar os autores do roubo em tela.

Durante as diligências, a equipe da guarda municipal encontrou o veículo antes referido, pertencente à vítima VALMIR, abandonado em uma área verde localizado no bairro Vila Nova, nesta cidade.

De acordo com a vítima VALMIR, por volta de 17hs30m ainda do dia dos fatos, o mesmo estava em um "espetinho" localizado no bairro Vila Nova, nesta cidade, quando avistou um indivíduo trajando bermuda, camisa, sandália e relógio que haviam sido subtraídos durante a ação delituosa, sendo tais peças pertencentes à vítima VALMIR. Diante disso, a vítima informou para as pessoas que estavam no local que o indivíduo acima referido seria um dos autores do roubo, razão pela qual populares realizaram a detenção do mesmo até a chegada da GU da GM, a qual deu voz de prisão ao sujeito identificado como sendo o acusado CARLOS EDUARDO SANTOS AZEVEDO, conduzindo-o em seguida a DEPOL para os procedimentos cabíveis.(...).”.

Após a instrução, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas condenou
CARLOS EDUARDO SANTOS AZEVEDO
pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma, previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), cominado a pena de 05(cinco) anos, 07 (sete) meses e

06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, fixando o regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção.

Em suas razões recursais, o réu não apresentou teses absolutórias pugnando pelo
decote da majorante do uso de arma
, pela incidência da
atenuante da confissão
e a aplicação da
detração
, teses que
não merecem provimento
, senão vejamos:

Quanto à
majorante referente ao uso de arma
, pleiteia o apelante seu decote sob o argumento de que o artefato não restou apreendido e periciado, não restando comprovada sua potencialidade lesiva, o que
não merece provimento
, haja visto que, consoante entendimento consolidado na Súmula 14 deste TJEPA,
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

In casu, tem-se que o uso ostensivo de arma de fogo foi referido pelas vítimas VALMIR PEREIRA DE SOUSA e ALMENIA MARIA TEIXEIRA SETUVAL de forma uníssona e coerente, não tendo o Apelante angariado qualquer suporte probatório para a tese defensiva de que a arma utilizada não possuía potencialidade lesiva, tratando-se de mero simulacro, pelo que impõe-se a incidência da referida majorante.

Pleiteou ainda o Apelante a incidência da atenuante da
confissão
, o que
não merece provimento
, haja visto que
referida circunstância foi devidamente reconhecida na sentença recorrida
, sem, contudo, refletir em redimensionamento da sanção por esta já encontrar-se no mínimo legal, não podendo a incidência de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo, consoante entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo STJ,
que
preleciona

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Por fim, quanto ao pleito de recursal de detração do período de prisão processual, inexiste razão para o seu deferimento, senão vejamos:

O § 2º do artigo 387, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/2012, determina que seja computado o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação do sentenciado, no Brasil ou no estrangeiro,
para fins de determinação do regime inicial
de pena privativa de liberdade, a fim de evitar que o réu permaneça em situação mais gravosa quando, em verdade, já faz jus a uma situação mais favorável.

Portanto, conclui-se que a detração deve ser realizada na sentença condenatória
apenas quando importar na alteração do regime prisional
, sendo certo que, em caso contrário,
trata-se de competência do Juízo de Execução Penal
, nos termos do art. 66, III, c, da LEP.

Neste sentido:

TJDF:
PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CP. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE FALSO À AUTORIDADE POLICIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. EFICÁCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO COM BASE EM CONDENAÇÕES ANTERIORES. VALIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

5.
Irretocável a sentença que deixou de realizar a detração, considerando que o tempo de prisão provisória cumprida pelo sentenciado não permite a alteração do regime prisional, devendo-se considerar que cabe ao juiz encarregado da pena, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação e adequar o regime prisional, uma vez que se trata de sentenciado com várias condenações em sua folha penal.

6. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.

(TJ-DF - APR: 20140410076483 DF 0007482-30.2014.8.07.0004, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 26/03/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/03/2015 . Pág.: 125)

TJDF:
DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

5. O tempo de prisão provisória cumprida pelo sentenciado não permite a alteração do regime prisional, devendo-se considerar que cabe ao juiz da execução, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação e adequar o regime prisional, quando se trata de sentenciado com outras condenações.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TJDF. APR 20140910157484. Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA. Julgado em 30 de Julho de 2015. 3ª Turma Criminal. Publicado no DJE de 03/08/2015. Pág.: 144)

(
Grifos nossos
)

In casu
, por não haver informação atuais e suficientes acerca do período de prisão provisória do ora apelante, forçoso reconhecer que
deve a matéria referente à detração ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal
, a quem compete apreciar eventuais questões relativas à adequação de regime de execução da sanção.

E
ainda,
reapreciando os aspectos da dosimetria da sanção
, acerca da qual o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que
não merece reparo
a dosimetria da sanção realizada pelo juízo a quo, devendo ser mantida integralmente a pena cominada em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 14 (quatorze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego
, mantendo incólume a sentença hostilizada,

conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 20/08/2025